Tribunal: TJDFT
Processo: 0720764-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. OBSCURIDADE. SANADA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. O embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente.
3. Os embargos não apontam omissão e contradição, mas sim buscam o reexame de toda a matéria devidamente analisada e julgada no agravo. A irresignação com o acórdão proferido impõe outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
4. Acolhidos os embargos, em parte, somente para esclarecer que, havendo entre as partes o explícito desejo de novação, em tese, não haveria impedimento para tanto, mesmo existindo cláusula impeditiva no contrato originário, desde que a vontade de alterar a referida cláusula seja clara e expressa e que seja observada a função social do contrato, a probidade e a boa-fé entre as partes, ou seja, mesmo a autonomia da vontade sendo a regra nos contratos, ela deve observar os demais princípios gerais de direito e os princípios de direito contratual, bem como a ordem e o interesse público. No presente, não restou demonstrada, como devidamente fundamentado no acórdão, qualquer prova da novação alegada, não se evidenciando que, de fato, foi firmado algum novo negócio, também não restando comprovada a vontade de superar a cláusula que vedava a novação por parte do credor. Obscuridade sanada.
5. Sanado o erro material, para constar que o instrumento particular de transação celebrado entre as partes no ano de 2015 está juntado no ID no 11618888, págs. 47/51, estando a cláusula 2.7, que se refere à impossibilidade de operação de novação e/ou renovação do contrato firmado, inserida no ID no 11618888, pág. 49 e não no ID n. 11618888, pág. 12.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, para integrar o julgado com os fundamentos lançados no presente acórdão, sem efeitos infringentes, sanando a obscuridade em relação à liberdade e autonomia das partes para redigirem seus contratos e corrigindo o erro material concernente à numeração de ID colacionado no julgado embargado. Mantidos os demais termos do acórdão.